Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à ausência de recolhimento das custas processuais. A autora alega a sua hipossuficiência e requer o deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a sentença de extinção do processo deve ser cassada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
5. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência e os contracheques que demonstram a sua hipossuficiência, com o recebimento de verba remuneratória de aproximadamente R$ 2.700,00.
6. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante com base somente no valor da remuneração que receba, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa a garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
7. Inexistindo quaisquer circunstâncias capazes de afastar a presunção de necessidade e atendendo o Princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942994, 07400468120248070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/11/2024, p. 21/11/2024.